Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713491-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: CRISTINA VALADARES ASSUNCAO OHASHI DECISÃO BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88358443, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer proposta por CRISTINA VALADARES ASSUNCAO OHASHI, com o seguinte teor: “O perito nomeado pelo juízo ofertou proposta de honorários no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), conforme ID 84987777. A ré impugnou a proposta de honorários. Em resposta de ID 86245698, o perito nomeado ratificou a complexidade da perícia, bem como reduziu o valor dos honorários para R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Intimadas, as partes não se manifestaram. É o relato necessário. Decido. A ausência de manifestação das partes consiste em concordância tácita à redução de honorários apresentada pelo perito. Além disso, o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a média praticada pelos demais profissionais da área, além de o caso demandar formação específica na de oncologia. Ante o exposto, homologo os honorários periciais no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), última proposta apresentada pelo perito (ID 86245698). Intime-se a ré para depositar em juízo o valor dos honorários, no prazo de 5 dias, conforme decisão de ID 82059317. Promovido o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Intimem-se. Da análise dos autos originários, vê-se que após a impugnação da agravante-ré aos honorários propostos pelo i. Perito (id. 86041164), o expert concordou em reduzi-los, o que fez para R$ 4.100,00 (id. 86245698). Intimadas as partes sobre o novo valor, em cinco dias, a agravante-ré deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Assim, tal como concluiu a r. decisão agravada, “a ausência de manifestação das partes consiste em concordância tácita à redução de honorários apresentada pelo perito”. Desse modo, ante a ausência de impugnação tempestiva, preclusa a oportunidade para a agravante-ré se insurgir contra o valor dos honorários periciais homologado pela r. decisão agravada, o que impede a rediscussão da matéria, observado o comando do art. 507 do CPC: “É vedado à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora